Tribunal: TJSP
Processo: 2052034-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORRETAGEM. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade, reduzindo o percentual da penhora a 30% dos rendimentos da executada. Insurgência no recurso, alegando impenhorabilidade da verba; subsidiariamente, propondo a redução para 10%. Rendimentos decorrente de salário que, de fato, são impenhoráveis, nos termos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORRETAGEM. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade, reduzindo o percentual da penhora a 30% dos rendimentos da executada. Insurgência no recurso, alegando impenhorabilidade da verba; subsidiariamente, propondo a redução para 10%. Rendimentos decorrente de salário que, de fato, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Jurisprudência mais recente do C. STJ que, contudo, permite a mitigação de tal regra, desde que preservada dignidade do devedor. Possibilidade, portanto, de penhora de parte da renda salarial. Percentual de 30% que, contudo, se mostrou elevado em face dos ganhos mensais e dos gastos rotineiros da executada, comportando minoração para 15%, a fim de que se possa garantir a manutenção de um patrimônio mínimo capaz de garantir sua subsistência. Decisão reformada em parte.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.